Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA POR REGULARIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, em cumprimento de sentença, que determinou a penhora de créditos no valor de R$ 43.037,20 de titularidade da agravante junto ao SITTRATER/DF. A parte agravante sustenta nulidades procedimentais, ausência de delimitação do valor constrito e incidência da impenhorabilidade legal, requerendo efeito suspensivo à decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a constrição violou o contraditório, o devido processo legal ou configurou decisão surpresa;
(ii) apurar se houve excesso ou falta de delimitação na penhora de créditos;
(iii) determinar se incide regra de impenhorabilidade sobre os valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constrição foi precedida de intimação regular da executada para pagamento, não havendo violação ao contraditório, tampouco decisão surpresa, dado o iter processual que incluiu outras medidas executivas frustradas.
4. A alegação de genericidade na penhora não prospera, pois a constrição limitou-se ao valor exequendo, sendo eventual excesso passível de impugnação específica mediante simples demonstração aritmética.
5. Não há demonstração imediata ou objetiva de que os valores penhorados estejam protegidos por regra de impenhorabilidade, incumbindo à executada o ônus de comprovar a destinação alimentar ou legalmente protegida dos créditos, o que não foi feito.
6. O parcelamento da dívida previsto no art. 916 do CPC não foi formalizado nos moldes legais, tampouco houve depósito inicial, inexistindo probabilidade do direito nesta alegação.
7. A penhora recaiu sobre crédito líquido e certo de terceiro devedor, medida proporcional e localizada, nos termos do art. 835 do CPC, não se tratando de bloqueio genérico ou indiscriminado.
8. Não configurada má-fé processual, pois a interposição do recurso, ainda que improcedente, não revela conduta dolosa ou abuso qualificado que justifique a aplicação de multa punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação prévia da executada para pagamento e a prática de atos executivos subsequentes afastam alegação de decisão surpresa ou nulidade por cerceamento de defesa.
2. A constrição de créditos junto a terceiro, limitada ao valor do débito e realizada de forma individualizada, é válida e proporcional, não caracterizando bloqueio genérico ou ilegal.
3. A regra de impenhorabilidade exige demonstração cabal da natureza protegida dos créditos atingidos, ônus que recai sobre o executado.
4. A ausência de requerimento formal e depósito inicial inviabiliza o deferimento de parcelamento nos termos do art. 916 do CPC.
5. A interposição de recurso com teses já rejeitadas não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 10, 79 a 81, 139, IV, 515, III, 797, 805, parágrafo único, 831, 833, IV, 835, 847, 854, § 3o, 916, 995, parágrafo único, e 1.019, I.